Tribunal: TCU
Processo: 012.174/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3438/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 243 e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações dos itens 1.7.1.1; 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 8405/2017-TCU-Primeira Câmara ; apensar, com base no inciso III do art. 5o da Portaria Segecex 27/2009, os presentes autos ao TC Processo 026.876/2016-7 ; e dar ciência desta deliberação à Superintendência de Patrimônio da União em Goiás (SPU/GO) e à Secretaria de Coordenação de Governança do Patrimônio da União (SCGPU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.174/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Antonio Eterno Rodrigues (XXX.348.941-XX); Clovis Lopes Granado (XXX.416.458-XX); Flávia Elias Gomes de Deus (XXX.096.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Patrimônio da União No Estado de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.